Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pode o julgador indeferir a produção da prova, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, à luz do princípio do livre convencimento motivado.
2. O órgão de fiscalização de atividades urbanas tem o dever-poder de executar atos de demolição de obras ou edificações erigidas em área não passível de regularização ao constatar a edificação em desacordo com as regras estabelecidas pelo Código de Edificações, dentre as quais a exigência de prévio licenciamento pela Administração Pública.
3. Diante da ausência de ato ilícito cometido pelo ente estatal, não há que se falar em indenização de qualquer natureza.
4. Recurso conhecido e não provido.